Tribunal: TJMT
Processo: 0012551-45.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

APELADO(S):

ANTONIA MARIA PAIM NEVES

Vistos, etc.
Considerando que a apelada manifestou interesse na realização de acordo com a instituição financeira, ora apelante (fls. 215-218/TJ), proceda a reiteração da intimação do Banco Santander Brasil S.A, para que o mesmo se manifeste no prazo legal, inclusive sobre os documentos juntados pela recorrida de fls. 220-224/TJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora